Tribunal: TJBA
Processo: 0500619-07.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500619-07.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia

APELADO: Yuri Oliveira Silva

Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONÇALVES MATIAS

APELADA: Ingrid Andreza Santos Oliveira

Defensor Público: José Victor Ferreira Lima Ataide

ACORDÃO

EMENTA: PENAL.
APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO MESMO CENÁRIO FÁTICO.

1) PLEITO PELA PRONÚNCIA
DA RECORRIDA INGRID ANDREZA SANTOS OLIVEIRA. PROVIMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
DEPOIMENTOS JUDICIAIS.
CONFISSÃO EM FASE INQUISITORIAL.
2) PEDIDO DE CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 121 DO CP EM FACE DO APELADO YURI OLIVEIRA SILVA EM RELAÇÃO À VÍTIMA BRUNO DA SILVA SANTANA. PARCIAL PROVIMENTO. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO INCISO V DO §2º DO ARTIGO 121 DO CP. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 418 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. 3) CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500619-07.2020.8.05.0146, sendo Recorrente
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Recorrido
s
Yuri Oliveira Silva e Ingrid Andreza Santos Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE
a presente Apelação, para:

(i)
PRONUNCIAR Ingrid Andreza Santos Oliveira no crime previsto no artigo 121, §2º,
I e
IV, do CP, por duas vezes;

(ii)
PRONUNCIAR Yuri Oliveira Silva nos termos do artigo 121, §2º, IV e V, do CP, em relação à vítima Bruno da Silva Santana.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)